Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-51.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000519-51.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BEATO ISABES DA ROSA - CPF: 110.162.801-49 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO -

OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO UMA VEZ QUE NÃO PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE -

COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA –– IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando se verifica que o Recorrente elenca as razões de sua inconformidade com o
decisum
, expondo de forma clara os motivos pelos quais busca a sua reforma, tanto assim que a Recorrida não demonstra que teve qualquer prejuízo em apresentar suas contrarrazões.

Não há que se falar em indução do consumidor a erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e, ademais, ocorreu a utilização do referido cartão, implicando reconhecer que o Autor tinha conhecimento do produto contratado.

Não prospera a alegação de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa em letras de fácil compreensão tratar-se de Proposta de Cartão de Crédito Consignado.

Quando a parte não comprova ainda que minimamente

que foi coagida, induzido a erro, que houve vício de consentimento ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar a invalidação do contrato.

Se restou evidenciada a validade da contratação não há falar em

condenação da Instituição Financeira à restituição do indébito ou danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1000519-51-2024

APELANTE:
BEATO ISABES DA ROSA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Beato Isabes da Rosa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que
julgou improcedente a Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pelo Apelante
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que
recebe benefício previdenciário de aposentadoria (Fundação Nacional da Saúde)
,
cujo benefício visa atender suas necessidades básicas, no entanto, teve parcela de seus ínfimos rendimentos constritos por reserva de margem consignada (RMC), de forma indevida em razão de conduta ardilosa

e ilegal da Instituição Financeira impondo ao Apelante, sem a sua anuência,

os descontos questionados, motivando o ajuizamento da presente demanda.

Verbera que foi surpreendido com a notícia de que
o Recorrido havia lhe concedido cartão de crédito consignado, modalidade esta que desconhecia completamente
, sendo que nunca foi de seu interesse tal contratação, vez que é pessoa extremamente simples, de idade avançada e com parcos recursos financeiros, sendo que o Apelante não anuiu à referida modalidade contratual, cuja dívida é impagável.

Argumenta que o Recorrido mediante má fé ao liberar o valor do empréstimo diretamente em sua conta corrente via TED, o fez como se fosse realizado um saque complementar pelo cartão de crédito, e com isso passa a cobrar valores elevados a título de encargos incidentes sobre o valor supostamente “sacado”, ocorrendo simulação de saque com cartão de crédito para cobrar encargos elevados.

Sustenta que o empréstimo consignado foi de R$ 4.444,56 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em uma oferta de 36 meses, com parcelas fixas no valor de R$ 165,96 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo que após 36 meses de descontos o empréstimo não findou

e, no caso, a Instituição Financeira fez o Apelante acreditar que estaria contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Assevera que são aplicáveis ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, ocorrendo violação aos Princípios da confiança e da transparência, revelando-se abusiva a conduta da Instituição Financeira.

Verbera existência de vício do consentimento, uma vez que o Apelante desconhecia a natureza da modalidade contratual, tendo ocorrido falha quanto a informação ao mesmo acerca do contrato em questão.

Argumenta a necessidade de ocorrer a restituição dos valores indevidamente descontados em seu benefício, além da condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais ao Recorrente no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pugna pelo provimento do recurso.

Quanto a Apelada
nas contrarrazões
sustenta ofensa à dialeticidade afirmando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Assevera a legalidade da contratação e necessidade de manutenção da sentença, não havendo que se falar em vício de consentimento, uma vez que o contrato foi disponibilizado ao Apelante que teve conhecimento de suas cláusulas, tendo inclusive, ocorrido mais e um saque pelo Recorrente, além de utilização do cartão para compras de modo que o Apelante teve ciência da modalidade contratada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE.

Como visto, a Apelada sustenta ofensa à dialeticidade afirmando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Isto porque da análise da peça recursal constata-se que
o Recorrente elenca as razões de sua inconformidade com o
decisum
expondo de forma clara os motivos pelos quais busca a sua reforma
, tanto assim que a Recorrida não teve qualquer prejuízo em apresentar suas contrarrazões.

Portanto, deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO:

Conforme visto, o Autor ingressou com a presente ação, aduzindo que quando da realização do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada foi induzido a erro pela Instituição Financeira, visto que acreditou que estava contratando empréstimo pessoal e não a modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada ocorrendo, portanto, vício do consentimento.

Sustenta que há falha na prestação do serviço pelo Apelado quanto ao dever de informação e transparência, não sendo devidamente informado acerca do pactuado, causando onerosidade ao consumidor, uma vez que após descontos de 36 parcelas o débito não findou.

Quanto a Instituição Financeira argumenta que contratação é regular,
tendo juntado aos autos documentos

que comprovam tanto a contratação levada a efeito entre as partes como, ainda, comprovação de que além de saque em duas oportunidades pelo Apelante este também utilizou o cartão para realização de compra no comércio local.

Da análise detida dos Autos, não há como acolher a tese invocada pelo Apelante de que teria sido induzido a erro quando da contratação
, uma vez que

verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada, inclusive,
o contrato expressa de forma clara e em letras maiúsculas e de fácil compreensão tratar de Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN. (ID 248682658),
além de solicitação de saque via cartão de crédito constando a assinatura do Apelante e acompanhados de seus documentos pessoais.

Nesse contexto, a tese de que teria sido induzido a erro ou ainda ter ocorrido falha na prestação do serviço não se sustenta
, mormente
considerando que o Apelante utilizou o cartão de crédito até mesmo para compras no comércio, implicando reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Recorrente até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui para os atos da vida civil.

Ademais, foi utilizado referido cartão, mediante saques em duas oportunidades sendo a primeira em 24/08/2016 no valor de R$ 4.444,56 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e a segunda em 29/09/2019 no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que gerou as faturas enviadas ao Apelante sendo, portanto, devido o pagamento referente a modalidade contratada.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que
minimamente
, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu
e como já registrado, não há evidencias de que tenha ocorrido vício de vontade ou consentimento ao contratar.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Assim, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saque e compras no comércio, conforme comprovam

os documentos juntados aos Autos, valendo ressaltar que

é cediço que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito.

Nesse contexto, não há falar em repetição do indébito, ou condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais, visto que não se demonstra irregularidade quanto a sua conduta estado no exercício regular de direito ao cobrar pelo débito em questão.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024